Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600649-67.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600649-67.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 08/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600649-
67.2024.6.16.0050, que julgou desaprovadas as contas eleitorais de Samuel Almeida da Silva e de
Carlos Eduardo da Silva referentes às Eleições Municipais de 2024. (Prestação final de contas
eleitorais dos requerentes Samuel Almeida da Silva e de Carlos Eduardo da Silva, que concorreram
ao cargo eletivo de prefeito e vice-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores no município de
Araucária, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve
ausência de informações obrigatórias na prestação de contas parcial, que correspondem a 12,36%
do total de campanha. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLOS EDUARDO DA SILVA (RECORRENTE)
VICTOR HUGO DA LUZ (ADVOGADO)
SAMUEL ALMEIDA DA SILVA (RECORRENTE)
VICTOR HUGO DA LUZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44743140
27/09/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44743140 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717372035700000043681204
Número do documento: 25092717372035700000043681204
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:35:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.482

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600649-
67.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: SAMUEL ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO: VICTOR HUGO DA LUZ - OAB/PR81546
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA
ADVOGADO: VICTOR HUGO DA LUZ - OAB/PR81546
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DIVERGÊNCIA ENTRE A DECLARAÇÃO
CONSTANTE
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL
E
ÀQUELA
DECLARADA NA FINAL. MONTANTE
QUE SUPERA 10% DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
DE
CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃ
O. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos a prefeito e vice-
prefeito, referente às eleições municipais de
2024,
em
razão
da
ausência
de
informações obrigatórias na prestação de

Num. 44743140 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717372035700000043681204
Número do documento: 25092717372035700000043681204
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:35:35
contas parcial, correspondente a 12,39% do
total de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de informações
obrigatórias na prestação de contas parcial,
correspondente a 12,39% do total de
campanha, compromete a transparência e a
fiscalização das contas, ensejando a sua
desaprovação, ainda que as informações
tenham sido apresentadas na prestação de
contas final; (ii) saber se a justificativas
apresentadas pelos recorrentes para a
omissão das informações na prestação de
contas parcial é suficiente para afastar a
irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação das informações de
arrecadação e gastos nas prestações de
contas parciais é obrigatória, visando dar
maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas
durante a campanha eleitoral, permitindo a
fiscalização pelos órgãos competentes e
pelos cidadãos.
4. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
incompleta não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, devendo ser
aferida
a
extensão
da
falha
e
o
comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral.
5.
A justificativa apresentada pelos recorrentes para a omissão das
informações na prestação de contas parcial
não foi considerada suficiente, uma vez que
a aquisição de créditos para impulsionamento de conteúdo no Facebook/Meta e a contratação de honorários advocatícios e contábeis
deveriam ter sido informadas na prestação
de contas parcial.
6. O valor omitido na prestação de contas

Num. 44743140 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717372035700000043681204
Número do documento: 25092717372035700000043681204
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:35:35
parcial, correspondente a 12,39% do total
de campanha, é superior ao percentual de
10% utilizado como baliza pelo TSE para
impor apenas a anotação de ressalva nas
contas, o que justifica a desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido.
Tese de julgamento: 1. A omissão de
informações obrigatórias na prestação de
contas parcial, em percentual superior a
10% do total de campanha, compromete a
transparência e a fiscalização das contas,
justificando a sua desaprovação. 2. A
justificativa para a omissão das informações
na prestação de contas parcial deve ser
idônea e comprovada, sob pena de não
afastar a irregularidade. 3. A contratação de
serviços e a aquisição de créditos para
impulsionamento de conteúdo devem ser
informadas na prestação de contas parcial,
ainda que o pagamento ou a utilização dos
créditos ocorram posteriormente.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º, I e II; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 47, II, §§ 1º, 4º e
6º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060229709, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak,
DJE
16/08/2023;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060321343, Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, DJE 03/07/2023; TSE, AgRg no
REspe nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44743140 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717372035700000043681204
Número do documento: 25092717372035700000043681204
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:35:35
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária/PR que julgou desaprovadas as contas de SAMUEL ALMEIDA DA SILVA e
CARLOS EDUARDO DA SILVA, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito no município de
Araucária/PR, da Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV), referente à
campanha das eleições municipais de 2024.
Publicado o edital (id. 44669219), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44669221).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44669295), no qual sugere a
desaprovação das contas em razão da ausência de informações obrigatórias na prestação de
contas parcial no valor de R$ 20.139,32 (vinte mil cento e trinta e nove reais e trinta e dois
centavos), que correspondem a 12,39% do total de campanha.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44669308).
Sobreveio a r. sentença, id. 44669310, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as
contas de SAMUEL ALMEIDA DA SILVA e de CARLOS EDUARDO DA SILVA, com fulcro no
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Os prestadores de contas apresentaram Embargos de Declaração, id. 44669317, os quais foram
conhecidos e parcialmente providos apenas para aclarar obscuridades quanto à fundamentação
da sentença, sem aplicação de efeitos infringentes.
Irresignado, os prestadores de contas interpuseram Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44669326), alegando que: 1) a desaprovação de contas por falha na prestação de contas exige
demonstração de dano efetivo à fiscalização, não sendo razoável tampouco proporcional quando
a omissão decorre de impedimentos técnicos comprovados e com todos os gastos regularizado
na fase final, sem indícios de ocultação ou má-fé; 2) a r. decisão não demonstrou como 12,36%
de omissão inviabilizaria a fiscalização, especialmente quando 100% dos gastos foram
comprovados na prestação final, validados pelo parecer conclusivo e reconhecidamente que não

Num. 44743140 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717372035700000043681204
Número do documento: 25092717372035700000043681204
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:35:35
há qualquer indício de que as informações lançadas prejudica o cotejo da regularidade,
fiscalização e a transparência das contas; 3) não houve indício de fraude, ocultação, ou falhas
que comprometam a regularidade das contas, pois a mera divergência entre as prestações parcial
e final não implica desaprovação automática, se sanada tempestivamente, ao passo que a
prestação de contas final apresenta-se com total regularidade das receitas e despesas; 4) a
impossibilidade fática de registrar as despesas na prestação parcial se deve ao procedimento
adotado pelo Facebook/Meta que a nota fiscal da despesa só é emitida após o uso do crédito; 5)
os honorários advocatícios foram contratados para atender exigências legais e os pagamentos
realizados dentro do prazo final, sem nenhuma irregularidade material. Ao final, requereu a
reforma da decisão para aprovação das contas, reconhecendo a natureza técnica da falha, a
irrelevância material da omissão e, alternativamente, a título de argumentação, a anotação da
ressalva com aprovação das contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44701607).
É o relatório.

II - VOTO
II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 18/07/2025 no Diário da Justiça Eletrônico (id. 44669314), tendo o prestador de contas
apresentado Embargos de Declaração em 22/07/2025 (id. 44669316), dentro do prazo de 03
(três) dias úteis previstos no art. 258 do Código Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Houve a publicação da decisão dos aclaratórios publicada em 25/07/2025 no DJE (id. 44669324),
e o recurso eleitoral foi protocolado em 30/07/2025 (id. 44669325), dentro do prazo de 3 (três)
dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c
art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença especificamente quanto à
irregularidade em razão da ausência de informações obrigatórias na prestação de contas parcial
no valor de R$ 20.139,32 (vinte mil cento e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), que
correspondem a 12,39% do total de campanha, que julgou desaprovadas as contas.
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“20.De fato, consoante já decidiu o TRE-PR, a posterior inserção dos dados por

Num. 44743140 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717372035700000043681204
Número do documento: 25092717372035700000043681204
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:35:35
ocasião da prestação de contas final não possui o condão de sanar a questão, eis
que já houve o descumprimento da finalidade almejada com a previsão normativa,
comprometendo a transparência e ampla fiscalização, não só pela Justiça Eleitoral,
mas pela sociedade civil como um todo, das contas de campanha:
(...)
22.Extrai-se da análise dos documentos que integram o caderno processual, assim,
a ausência de informações obrigatórias na prestação de contas parcial no montante
de R$20.139,32 (vinte mil, cento e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), que
correspondem a 12,36% do total de campanha, circunstância que inviabiliza a
aplicação ao caso dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

A questão recebe tratamento normativo no caput do art. 47, II, §§§1º, 4º e 6º da Resolução TSE
nº 23.607/2019-TSE:
Art.47 - Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997,
art.28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
§1º - A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das
fornecedoras ou dos fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
(...)

Num. 44743140 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717372035700000043681204
Número do documento: 25092717372035700000043681204
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:35:35
§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§6º - A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Em suas razões, os recorrentes alegaram que: 1) a desaprovação de contas por falha na
prestação de contas exige demonstração de dano efetivo à fiscalização, não sendo razoável
tampouco proporcional quando a omissão decorre de impedimentos técnicos comprovados e com
todos os gastos regularizado na fase final, sem indícios de ocultação ou má-fé; 2) a r. decisão não
demonstrou como 12,36% de omissão inviabilizaria a fiscalização, especialmente quando 100%
dos gastos foram comprovados na prestação final, validados pelo parecer conclusivo e
reconhecidamente que não há qualquer indício de que as informações lançadas prejudica o
cotejo da regularidade, fiscalização e a transparência das contas; 3) não houve indício de fraude,
ocultação, ou falhas que comprometam a regularidade das contas, pois a mera divergência entre
as prestações parcial e final não implica desaprovação automática, se sanada tempestivamente,
ao passo que a prestação de contas final apresenta-se com total regularidade das receitas e
despesas; 4) a impossibilidade fática de registrar as despesas na prestação parcial se deve ao
procedimento adotado pelo Facebook/Meta que a nota fiscal da despesa só é emitida após o uso
do crédito; 5) os honorários advocatícios foram contratados para atender exigências legais e os
pagamentos realizados dentro do prazo final, sem nenhuma irregularidade material.
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma detalhada, todas as
receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento
se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se
o legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso,
não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral,
relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito

Num. 44743140 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717372035700000043681204
Número do documento: 25092717372035700000043681204
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:35:35
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de campanha
pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das
eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a
cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, referentes às informações
divergentes entre a prestação de contas parcial e a prestação de contas final.
No Parecer Conclusivo (id. 44669295), foram detectadas divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes
da prestação de contas parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle
concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme consta na tabela referida no parecer técnico
conclusivo:
A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas Prestações de Contas
parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações estão previstas no art. 28, § 4º, I e II
da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem

Num. 44743140 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717372035700000043681204
Número do documento: 25092717372035700000043681204
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:35:35
como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a
de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação
for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de

Num. 44743140 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717372035700000043681204
Número do documento: 25092717372035700000043681204
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:35:35
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.
[...]

A obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas parcial, no prazo assinalado,
tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas
no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos
próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do
pleito.
Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, o atraso na entrega da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Os recorrentes alegaram a impossibilidade fática de registrar as despesas na prestação parcial se
deve ao procedimento adotado pelo Facebook/Meta que a nota fiscal da despesa só é emitida
após o uso do crédito, porém, conforme esclarecido pelo MM juízo a quo, em decisão de
embargos de declaração (id. 44669319) que, na aquisição de créditos, por si só, deve ser objeto
de informação pelos candidatos, podendo ser comprovada pela emissão do recibo eleitoral
gerado pela empresa, ou especialmente, pela juntada do comprovante de pagamento, vejamos a
decisão:
10.Contudo, para fins de se deixar mais clara a fundamentação da decisão
embargada, acrescente-se que a emissão de Nota Fiscal pelo Facebook, como é
de conhecimento geral, se dá a partir da efetiva utilização de créditos que são
previamente adquiridos. Já a aquisição de créditos, por si só, deve ser objeto de
informação pelos candidatos, podendo ser comprovada pela emissão do recibo
eleitoral gerado pela empresa ou, especialmente, pela juntada do comprovante de
pagamento - já que neste caso, reitere-se, está a se tratar da aquisição dos
créditos, gerando movimentação financeira nas contas de campanha, e não no
comprovante da sua utilização em impulsionamento de conteúdos, a gerar, aí sim, a
emissão da Nota Fiscal.
Portanto, mantém-se a irregularidade.
Outra alegação dos recorrentes foi quanto aos honorários advocatícios, que contratados para
atender exigências legais e os pagamentos realizados dentro do prazo final, sem nenhuma
irregularidade material.
Contudo, se houve contratação anterior à data de entrega da prestação de contas parcial, a
obrigação persiste, na forma do art. 47 da Resolução TSE n. 23.607/2019. O juízo a quo, em

Num. 44743140 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717372035700000043681204
Número do documento: 25092717372035700000043681204
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:35:35
decisão de embargos de declaração (id. 44669319), assim esclareceu:
11.Na mesma linha daquilo que já se consignou, quanto aos honorários
advocatícios e contábeis é inequívoca a contração da obrigação pelos candidatos
em período anterior a 08 de setembro, o que se comprova a partir da juntada dos
respectivos contratos de ID 126590329 e de ID 126590319 pelos prestadores de
contas, a partir da data de sua assinatura, a implicar, novamente, a necessidade de
lançamento da informação na prestação de contas parcial”.
Portanto, mantém-se a irregularidade.
Esta Corte Eleitoral tem entendido que é possível a aprovação com ressalva em caso de omissão
de receita/despesa na parcial se o valor não for significativo (abaixo de 10%). Caso contrário, é
mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante,
sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o percentual se mostra alto, conforme se
infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO
DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. VALOR SUPERIOR
AO MONTANTE REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DIVERGENTE AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE
CONSTITUI SOBRA DE CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e §
3º DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS
ANTERIORMENTE
À
DATA
INICIAL
DE
ENTREGA
DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO INFORMADOS, NOS TERMOS DO
ART. 47 DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE
COMPROMETEU A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A CAMPANHA. CONTAS
DESAPROVADAS. 1. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais
eletrônicas, de despesa efetuada com impulsionamento de conteúdo em redes
sociais, em valor superior ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia divergente, eis que a
despesa foi realizada com recursos do Fundo Partidário, e, portanto, constitui sobra
de campanha, nos termos dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019. 2. A ausência de registro na prestação de contas parcial,
de doações e gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para
entrega da parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da
Resolução–TSE nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a
transparência, controle e fiscalização das contas, quando atinge–se
percentual de irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos
movimentados durante a campanha. 3. Contas desaprovadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 159, Data 16/08/2023)
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS. FEFC.

Num. 44743140 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717372035700000043681204
Número do documento: 25092717372035700000043681204
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:35:35
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO DE GASTOS E RECEITAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS
FINAIS. IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SEM EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS.
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
JURÍDICOS.
MATERIAL
DE
PROPAGANDA. CUSTEIO PELO PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES. 1. Contratação de pessoas para militância
formalizada posteriormente, sem que haja garantia quanto à efetiva realização dos
serviços na forma como descritos nos contratos, cujos instrumentos são também
falhos quanto às informações obrigatórias (dados incompletos, alguns sem
assinatura do prestador de serviços e todos desacompanhados de comprovação,
seja por documento fiscal ou recibo). Infração aos artigos 35, § 12, e 60, caput e §
1º, da resolução TSE nº 23.607/2019. Irregularidade grave que, no caso concreto,
atinge 73,59% do total de despesas contratadas. 2. A fragilidade na comprovação
de gastos com militância conduz, quando a despesa foi paga com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, à determinação de recolhimento
de montante equivalente ao Tesouro Nacional. 3. A partir das eleições 2020, a
omissão de gastos e receitas na prestação de contas parcial não é suprida pela
inclusão dessas informações na prestação de contas final, cabendo a análise
casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e impacto global nas
contas. Precedentes do TSE. 4. Omissão de gastos na prestação de contas
parcial que atinge 44,4% do total de despesas contratadas é falha grave, apta
a conduzir à desaprovação das contas(...). 10. Contas desaprovadas, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data
03/07/2023).
Assim, o argumento dos recorrentes no sentido de que a desaprovação de contas por falha na
prestação de contas exige demonstração de dano efetivo à fiscalização e de que não houve
indício de fraude, ocultação, ou falhas que comprometam a regularidade das contas não se
sustenta, conforme jurisprudência citada acima, eis que os valores se encontram fora das balizas
fixadas pelo C. TSE para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Os valores somados correspondem a R$20.139,32 (vinte mil cento e trinta e nove reais e trinta e
dois centavos), que correspondem a 12,39% do total de campanha, (movimentação total de
R$164.414,29- id 44472821) e impõe a desaprovação das contas, já que o montante é superior
ao valor absoluto de R$ 1.064,00 e superior ao percentual de 10% da movimentação financeira
da campanha, o qual também é utilizado como baliza pelo C. TSE para impor apenas a anotação
de ressalva nas contas (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021), de forma que a desaprovação das contas é medida necessária.

III - CONCLUSÃO

Num. 44743140 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717372035700000043681204
Número do documento: 25092717372035700000043681204
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:35:35
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral
interposto por SAMUEL ALMEIDA DA SILVA e CARLOS EDUARDO DA SILVA, mantendo-se
incólume a r. sentença de primeiro grau.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600649-
67.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTES: SAMUEL ALMEIDA DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA
- Advogado dos RECORRENTES: VICTOR HUGO DA LUZ - PR81546 - RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª
ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025